Tribunal: TJES
Processo: 5006391-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. CNIB. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de (i) pesquisa patrimonial via sistema SNIPER; (ii) consulta à CNIB; (iii) proibição de participação da executada em licitações; (iv) suspensão e apreensão da CNH; (v) retenção de passaporte e (vi) bloqueio de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB como ferramentas de investigação patrimonial, independentemente do esgotamento de outras diligências; (ii) estabelecer se é possível a aplicação de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de CNH, retenção de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) se qualifica como diligência meramente investigativa, e não como ato de coerção pessoal ou constrição, destinando-se a auxiliar a efetivação da tutela jurisdicional executiva.

4)
A utilização das ferramentas SNIPER e CNIB é compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, prescindindo do esgotamento prévio de outros meios típicos de busca patrimonial, sobretudo quando estes se mostrarem ineficazes.

5)
As medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, por configurarem restrição a direitos fundamentais, exigem a observância do contraditório, da proporcionalidade e da subsidiariedade.

6)
A aplicação de medidas coercitivas atípicas condiciona-se à existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e o oculte, não sendo a simples inadimplência, por si só, suficiente para legitimar a imposição de severas restrições a direitos fundamentais.

7)
No caso, não há prova de que a executada oculte bens ou de que as medidas atípicas sejam proporcionais e adequadas à finalidade pretendida, justificando-se apenas o deferimento das diligências investigativas para localização de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A consulta aos sistemas SNIPER e CNIB constitui medida investigativa de auxílio ao juízo, cuja utilização prescinde do prévio esgotamento de outros meios de busca de bens, visando à efetividade da execução e à razoável duração do processo.

2. A aplicação de medidas coercitivas atípicas (inciso IV do art. 139 do CPC) é subsidiária e condicionada à demonstração de indícios de que o devedor oculta patrimônio, devendo a decisão ser fundamentada e observar o postulado da proporcionalidade, não bastando a mera inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.788.950/MT; TJES, AI nº 5016325-29.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5014723-03.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MARLI ALVES SERRA DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. CNIB. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de (i) pesquisa patrimonial via sistema SNIPER; (ii) consulta à CNIB; (iii) proibição de participação da executada em licitações; (iv) suspensão e apreensão da CNH; (v) retenção de passaporte e (vi) bloqueio de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB como ferramentas de investigação patrimonial, independentemente do esgotamento de outras diligências; (ii) estabelecer se é possível a aplicação de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de CNH, retenção de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) se qualifica como diligência meramente investigativa, e não como ato de coerção pessoal ou constrição, destinando-se a auxiliar a efetivação da tutela jurisdicional executiva.

4)
A utilização das ferramentas SNIPER e CNIB é compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, prescindindo do esgotamento prévio de outros meios típicos de busca patrimonial, sobretudo quando estes se mostrarem ineficazes.

5)
As medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, por configurarem restrição a direitos fundamentais, exigem a observância do contraditório, da proporcionalidade e da subsidiariedade.

6)
A aplicação de medidas coercitivas atípicas está condicionada à existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e o oculte, não sendo a simples inadimplência, por si só, suficiente para legitimar a imposição de severas restrições a direitos fundamentais.

7)
No caso, não há prova de que a executada oculte bens ou de que as medidas atípicas sejam proporcionais e adequadas à finalidade pretendida, justificando-se apenas o deferimento das diligências investigativas para localização de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A consulta aos sistemas SNIPER e CNIB constitui medida investigativa de auxílio ao juízo, cuja utilização prescinde do prévio esgotamento de outros meios de busca de bens, tendente à efetividade da execução e à razoável duração do processo.

2. A aplicação de medidas coercitivas atípicas (inciso IV do art. 139 do CPC) é subsidiária e condicionada à demonstração de indícios de que o devedor oculta patrimônio, devendo a decisão ser fundamentada e observar o postulado da proporcionalidade, não bastando a mera inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.788.950/MT; TJES, AI nº 5016325-29.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5014723-03.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pleitos de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial SNIPER e CNIB, bem como a aplicação de medidas coercitivas atípicas em desfavor da executada, ora agravada.

A decisão hostilizada indeferiu os pedidos sob o fundamento de que as pesquisas patrimoniais podem ser realizadas pela própria parte.

Quanto às medidas coercitivas, o juízo
a quo
decidira que não estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os indícios de que a devedora possui patrimônio e o oculta deliberadamente.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, à luz do ordenamento processual civil vigente, é admissível o indeferimento absoluto das diligências investigativas e medidas coercitivas, à vista do estágio processual e dos elementos colacionados.

A esse respeito, sublinhe-se que o acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se qualifica como medida de coerção pessoal, tampouco configura constrição judicial, por se tratar de diligência meramente investigativa, voltada à identificação de bens do devedor para eventual posterior constrição.

Sobreditas ferramentas estão à disposição do Poder Judiciário como instrumentos de auxílio à efetivação da tutela jurisdicional executiva, e a utilização é compatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).

Sem embargo, a jurisprudência tem reconhecido que a utilização de tais mecanismos de busca prescinde do esgotamento prévio de outros meios típicos, sobretudo quando se demonstrar a ineficácia deles, como no presente caso:

ACÓRDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INSERÇÃO DE CPF NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de registro no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é cabível o uso do sistema SNIPER para localização de bens do devedor e verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB sem a exaustão das diligências ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O sistema SNIPER é ferramenta eletrônica desenvolvida pelo CNJ para investigação patrimonial, sendo sua utilização permitida independentemente do esgotamento de outras medidas, com base na jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores. 4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB é medida subsidiária, condicionada ao esgotamento de diligências ordinárias, conforme entendimento do STJ, que privilegia o contraditório e a ampla defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca. 7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 8/3/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15/4/2024. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA (TJES, Número do processo: 5016325-29.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26/Mar/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens. 4. Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. 5. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto.

6. O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II e 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Provimento CNJ nº 39/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.816.302/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp nº 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJES, AI nº 5002937-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20.09.2024; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5014000-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2024. (TJES, Número do processo: 5014723-03.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 30/Apr/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual. 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4.0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo. 8. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9.
O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8.19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j. 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26.0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJES, Número do processo: 5007295-67.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20/Feb/2025)

Noutro viés, a CNIB, instituída pelo Provimento n.º 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, atua como repositório nacional das ordens de indisponibilidade de bens imóveis, e a consulta prévia também configura diligência mínima que pode e deve ser determinada pelo juízo sempre que frustradas as buscas patrimoniais ordinárias.

Importante salientar, porém, que distinta é a natureza jurídica das
medidas executivas atípicas
pleiteadas — como a suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações públicas.

Prefaladas providências configuram restrições de direitos fundamentais ou prerrogativas civis da executada, cuja aplicação está condicionada, segundo firme jurisprudência do STJ, à observância do contraditório substancial, da proporcionalidade e da subsidiariedade.

Com efeito, a Terceira Turma daquela Corte firmou o entendimento de que as medidas executivas atípicas são admissíveis desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, mediante decisão fundamentada e proporcional:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

[...]

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
.

[...]

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso, conquanto as tentativas de constrição por meios tradicionais tenham se revelado infrutíferas até o momento, não se extrai dos autos prova suficiente de que a executada esteja ocultando bens, tampouco há demonstração de que as medidas coercitivas atípicas postuladas sejam, neste momento, proporcionais e adequadas à finalidade pretendida.

A simples inadimplência, desprovida de outros elementos que indiquem resistência ativa ou fraude à execução, não legitima, por si só, a aplicação de medidas que impliquem severa restrição a direitos fundamentais.

Destarte, justifica-se o deferimento parcial do pedido liminar, exclusivamente para autorizar a consulta aos sistemas SNIPER e CNIB, como diligência investigativa tendente à localização de bens passíveis de constrição judicial.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para autorizar a consulta aos sistemas SNIPER e CNIB.

É como voto.

Não havendo isenção legal e não se enquadrando o presente julgamento nas hipóteses de dispensa previstas na Resolução nº 031/2025 deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventuais custas remanescentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.